Tribunal: CARF
Processo: 10380.721677/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721677/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FRANCISCO JOSÉ SALES DE SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, para
formalização de exigência do imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721677/2009-58
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721677/2009-58

R$ 9.026,29, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, e, ainda, imposto
de renda pessoa física no valor de R$ 502,83, acrescido de multa de mora de 20% e de
juros de mora, totalizando o crédito tributário o valor de R$ 18.672,08.
As infrações apontadas na citada Notificação de Lançamento estão relatadas na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme segue:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 37.238,15, indevidamente deduzido a título de Pensão alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Na decisão judicial apresentada nesta fiscalização pelo contribuinte o Sr. Juiz informa
que o contribuinte pagará pensão judicial dos rendimentos recebidos da Petrobrás e do
Instituto Médico Legal(rendimentos da Polícia Civil). Como o Contribuinte somente
apresentou comprovante da Polícia Civil, cujo valor da pensão judicial é de R$
21.671,85 e o valor informado na declaração(DIRPF) foi de R$ 59.000,00, a diferença
foi glosada. Obs: Não existe informação em DIRF de rendimento pago pela Petrobrás ao
contribuinte.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 6.285,29, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido - na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
Fonte pagadora – HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ – 03.284.505/0001-13
Rendimento recebido – R$ 6.285,29
Rendimento declarado – R$ 0,00
Rendimento omitido – R$ 6.285,29
IRRF retido – R$ 0,00
IRRF declarado – R$ 0,00
IRRF s/omissão – R$ 0,00
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 708,24 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
A Policia Civil informou no comp. de rendimentos apresentado pelo contribuinte,
dedução de Imp. de Renda Na Fonte de R$ 6.316,75 e o contribuinte informou na
DIRPF o valor de R$ 7.024,99. A diferença foi glosada. O valor de R$ 6.316,75 a título
de Imposto de Renda também consta em DIRF.
Fonte pagadora – POLICIA CIVIL
CNPJ – 01.869.564/0001-29
IRRF Retido – R$ 6.316,75
IRRF Declarado – R$ 7.024,99
IRRF Glosado – R$ 708,24
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721677/2009-58

Glosa do valor de R$ 2.618,20, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosa de dedução com previdência oficial conforme abaixo:
1)A Soc. De Ensino Superior do Ceará informou no comp. de rendimentos apresentado
pelo contribuinte, desconto de previdência oficial de R$ 2.308,79 e o contribuinte
informou na DIRPF o valor de R$ 3.942,11. A diferença foi glosada;
2)a Policia Civil informou no comp. de rendimentos apresentado pelo contribuinte,
desconto de previdência oficial de R$ 7.254,59 e o contribuinte informou na DIRPF o
valor de R$ 8.239,47. A diferença foi glosada.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável estão discriminados nos
autos.
Das alterações efetuadas pela fiscalização na DIRPF/2007 apresentada pelo contribuinte
restou modificado o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 3.892,82, para saldo de
imposto de renda a pagar, no valor de R$ 9.529,12.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento,
fls. 02/07, em 12/06/2009, argumentando, em síntese, que:
1. reconhece que se equivocou quando do preenchimento da DIRPF/2007 com relação
as irregularidades apontadas como omissão de rendimentos, dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte e dedução indevida a título de previdência oficial.
2. não concorda com a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 37.328,15, porquanto, não pode esse valor ter como referencia a fonte pagadora
Petrobrás como indicado na peça judicial. Em 2007, já não trabalhava nessa empresa
desde 1998, e passou a cobrir o percentual a que se refere o despacho judicial com o que
recebe de sua atividade como autônomo. Aduz que é médico e exerce sua atividade
tanto de forma autônoma como com vínculo empregatício. Acrescenta que sua
obrigação de pagar a pensão aos dependentes foi mantida conforme confirmado pelos
próprios beneficiários da pensão, tanto em suas declarações de imposto de renda como
em declarações prestadas com esse especial fim.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Pensão Judicial. comprovação
Somente acata-se a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial e, constar dos autos
os documentos comprobatórios do pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Matéria não impugnada. Omissão de rendimento.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721677/2009-58

a)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente cumpre destacar que o contribuinte apresenta petição endereçada a
este CARF instruída com documentos (e-fls. 78 e seguintes) dos quais não tomo conhecimento,
vez que apresentados fora do prazo recursal, portanto preclusos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Cuida o presente lançamento das infrações dedução indevida de contribuição a
previdência oficial, de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, de pensão
alimentícia judicial e de omissão de rendimentos.
Na peça impugnatória observa-se claramente que o contribuinte reconhece as infrações
de dedução indevida de contribuição à previdência oficial, de dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte e de omissão de rendimentos. Desse modo, limita-se a
contestar a infração de dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, argumentando
que foi pago o valor declarado.
Nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972 a impugnação deve ser
formalizada por escrito, instruída com todos os documentos de fundamentação, provas e
deverá ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta dias), contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Entretanto, a ausência de contestação enseja a aplicação do art. 17 do Decreto n 70.235,
de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei n 9.532, de 1997. Segundo esse
dispositivo “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, para o caso em exame, considera-se como não impugnada a matéria relativa às
infrações de dedução indevida de contribuição à previdência oficial, de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte e de omissão de rendimentos.
Assim, o litígio restringir-se-á à penalidade relativa à infração de dedução indevida de
Pensão Alimentícia, no valor de R$ 37.328,15, correspondente a diferença entre o valor
efetivamente comprovado como pago e o valor declarado na DIRPF/2007.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721677/2009-58

Passa-se, então, a análise da infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, em face das argumentações e documentos acostados aos autos.
Em análise ao documento cópia do processo judicial no 9.424/91, depreende-se que:
· Os filhos se acham todos sob a guarda da mãe.
· O separando pagará pensão alimentar correspondente a cinqüenta por cento dos seus
vencimentos e vantagens, junto ao Estado do Ceará – Instituto Médico Legal e na
Petrobrás – Petróleo do Brasil S.A.
· A pensão será depositada em conta bancária em nome da separanda – conta – corrente
n. 19616-9, do Banco do Brasil, Agência Aldeota.
Sobre esta matéria cumpre inicialmente trazer à colação as regras previstas na legislação
do imposto de renda pessoa física.
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Em se tratando de pagamento de Pensão Judicial o art. 78 do já citado Decreto
determina:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a escritura pública como
forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para fins de dedução do imposto de
renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721677/2009-58

(...).
Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil;
(...).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
Nesta intenção, o impugnante juntou às aos autos, cópia de partes do Processo de
separação litigiosa, tornada consensual, onde está determinado o percentual e fonte de
renda na qual será aplicado esse percentual, no caso, o Instituto Médico Legal e a
Petrobrás.
Insta frisar que de acordo com o Termo de Intimação Fiscal, fls. 37, foi solicitado ao
contribuinte:
Comprovante de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.(grifado)
No entanto, não se observa a juntada aos autos de qualquer documento que comprove o
efetivo pagamento do valor de R$ 37.328,15 que o contribuinte informou como despesa
dedutível na Declaração.
Os documentos trazidos aos autos – Declarações da ex-esposa e filhos constante às fls.
24/27, bem como a argumentação de que os beneficiários apresentaram as respectivas
Declarações de Ajuste Anual informando tais recebimentos não se apresentam como
suficientes, por si sós, para comprovar que tal valor foi efetivamente pago.
Nesse aspecto, é oportuno ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721677/2009-58

Ao sujeito passivo, cabe, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do
direito alegado, apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
No presente caso os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte, por si sós, não
comprovam a despesa informada, porquanto, não preenchem as exigências da lei e nem
atendem ao convencimento do julgador.
Portanto, entende-se não ter o contribuinte logrado comprovar o efetivo repasse do valor
pleiteado a título de pensão alimentícia, mantendo-se a glosa do valor de R$ 37.328,15,
indicada na Notificação de Lançamento.
Frise-se que em se considerando tão somente os valores equivalentes ás infrações não
impugnadas, o contribuinte teria reduzido o valor da restituição pleiteada na
DIRPF/2007.
Em face de todo o exposto e dos elementos constantes dos autos VOTO por julgar
improcedente a presente impugnação, mantendo o crédito tributário conforme exigido
na Notificação de Lançamento.
Maria Ilnar Pinheiro – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 24.418

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 91
DF CARF MF
Original